Tribunal: STF
Processo: RE 446058
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei municipal anterior à Emenda Constitucional nº 29, de 2000. Constitucionalidade. Reafirmação da Tese nº 523 de Repercussão Geral. Recurso ao qual se nega seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que, em juízo de retratação, manteve a constitucionalidade das alíquotas diferenciadas do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), conforme a Lei municipal nº 5.641, de 1989, em consonância com o Tema nº 523 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    2. A recorrente pleiteia a reforma do acórdão, arguindo violação aos arts. 145, §1º, 156, §1º, 182, §§ 2º e 4º, da Constituição da República, sob o fundamento de que as alíquotas progressivas do IPTU aplicadas pela Lei municipal nº 5.641, de 1989, nos exercícios de 1996 a 2000, têm caráter fiscal e não cumprem a função social da propriedade.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em juízo de retratação, manteve a sentença na qual se reconhecia a constitucionalidade das alíquotas previstas na legislação municipal, compreendendo que a diferenciação decorre da função social da propriedade e das características específicas dos imóveis, e não da progressividade fiscal. Embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se são constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional nº 29, de 2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais.



    III. Razões de decidir



    5. O acórdão recorrido do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais está em plena sintonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente com o Tema nº 523 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 666.156-RG/RJ).



    6. A Corte de origem chancelou que as leis municipais de Belo Horizonte, anteriores à Emenda Constitucional nº 29, de 2000, estabeleceram alíquotas distintas de IPTU com base na função social da propriedade e nas características específicas dos imóveis, sem aplicar a progressividade fiscal fundada na capacidade contributiva do contribuinte.



    7. A revisão da compreensão impugnada exigiria o exame aprofundado das leis municipais em questão, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. A interposição de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. A apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório sobrecarrega indevidamente o sistema de justiça, prejudicando a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, podendo ensejar a aplicação da multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.



    IV. Dispositivo 



    10. Recurso ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO - IPTU - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - LEI MUNICIPAL N°5.641/89 - NORMA ANTERIOR À EC N° 2912000 - ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONFORME A DISTINÇÃO DOS IMÓVEIS - POSSIBILIDADE - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO COL. STF NO JULGAMENTO DO RE N°666. 156/RJ, NO QUAL FOI RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE CONSTITUCIONAL - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1 - O col. STF no julgamento do RE n° 666.156/RJ, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, fixou a tese de que ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 2912000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’. (RE 666156, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 1110512020, PROCESSO ELETRONICO REPERCUSSAO GERAL - MERITO DJe-149 DIVULG 15-06-2020 PUBLIC 16-06-2020). 



    2 - Conforme destacado no v. acórdão, a instituição de alíquotas diferenciadas conforme a destinação dada aos imóveis, na forma prevista na Lei Municipal n° 5.641189, não se confunde com progressividade da alíquota, devendo ser reconhecida a legalidade das exações com base no referido dispositivo. 



    3 - Acórdão mantido, em juízo de retratação, em conformidade com o entendimento firmado no Tema n° 523 pelo col. STF.“ (e-doc. 14). 



    2. Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16). 



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 145, § 1º, 156, § 1º, 182, §§ 2º e 4º, da Constituição da República, ao argumento de que as alíquotas progressivas do IPTU aplicadas nos exercícios de 1996 a 2000 pela Lei municipal nº 5.641, de 1989, detêm caráter fiscal, o que não está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aduz que as alíquotas aplicadas não ostentam qualquer caráter apto a cumprir com a função social da propriedade, não havendo o fundamentado decote da progressividade fiscal a partir da edição das Leis municipais nº 7.242, de 1996, e nº 7.633, de 1998. Ressalta que a redação do art. 70 da citada Lei nº 5.641, de 1989, fazia referência à progressividade fiscal, fundada apenas na capacidade contributiva do contribuinte (e-doc. 17). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    4. Ao contrário do alegado pela parte recorrente, a Turma Julgadora do TJMG chancelou que as leis municipais da capital Belo Horizonte, anteriores à Emenda nº 29, de 2000, fixavam alíquotas distintas do IPTU em vista da função social da propriedade, sem aplicar a progressividade fiscal com o fito de tributar o contribuinte a partir de sua capacidade. Confira-se:



    “Como se observa, esta Turma Julgadora manteve a r. sentença que reconheceu a constitucionalidade das alíquotas previstas na legislação municipal, sob o fundamento de que 'referida lei estabelece alíquotas diferenciadas, mas em consideração exclusiva do fim social da propriedade e em razão de suas características específica (ad. 83 e respectiva tabela 3, o que importa dizer que a progressividade decorre exclusivamente da natureza do bem e não da propriedade, em perfeita consonância, portanto, com o então ad. 156 da CF." (fI. 211).“ (e-doc. 14, p. 2).



    5. Antes daquele último acórdão, manifestou-se o Colegiado mineiro no mesmo sentido, em diferenciação de alíquotas do IPTU em vista da função social da propriedade. Cabe destacar:



    “O IPTU, referente ao período da exação executada, está, regido pela Lei 5.641189. Referida lei estabelece alíquotas diferenciadas, mas em consideração exclusiva do fim social da propriedade e em razão de suas características especificas (art. 83 e respectiva tabela 3), o que importa dizer que a progressividade decorre exclusivamente da natureza do bem e não da propriedade, em perfeita consonância, portanto, com o então ad. 156 da CF. 



    Com efeito, no caso dos autos, cuida-se de alíquotas diferentes, aplicadas para o cálculo de imposto de imóveis de características diversas, e não de alíquotas crescentes, para o cálculo do imposto de imóvel, levando-se em conta a capacidade financeira do contribuinte, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na execução, no que se refere à cobrança de IPTU.“ (e-doc. 12, p. 8; destaques acrescidos). 



    6. Verifico, portanto, que o acórdão está em plena sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no Tema RG nº 523, a admitir a diferenciação de alíquotas sem que tal incorra na progressividade fiscal admitida apenas após a EC nº 29, de 2000. In verbis:



    “Ementa: Direito tributário. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. IPTU. Alíquotas diferenciadas. Lei Municipal Anterior à EC 29/2000. Constitucionalidade. Precedentes de ambas as Turmas. 



    1. Esta Corte, em diversos precedentes de ambas as Turmas, manifestou-se pela possibilidade da instituição de alíquotas diferenciadas de IPTU com base na destinação e situação do imóvel (residencial ou comercial, edificado ou não edificado), em período anterior à edição da Emenda Constitucional n° 29/2000. Entendeu-se que tal prática não se confunde com o estabelecimento de alíquotas progressivas, cuja constitucionalidade, em momento anterior à emenda constitucional, foi reconhecida apenas para assegurar o cumprimento da função social da propriedade. 



    2. Desse modo, mantenho o entendimento de ambas as Turmas desta Corte e nego provimento ao recurso. Proponho a fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: ‘São constitucionais as leis municipais anteriores à Emenda Constitucional n° 29/2000, que instituíram alíquotas diferenciadas de IPTU para imóveis edificados e não edificados, residenciais e não residenciais’.”



    (RE nº 666.156-RG/RJ, Tema RG nº 523, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, p. 16/06/2020; destaques acrescidos). 



    7. É certo que, para revisar a compreensão impugnada, seria imprescindível exame pormenorizado das leis municipais em questão, expediente que, entretanto, encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator